Tribunal: STF
Processo: ARE 1292579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDOC 11, p. 25):



     



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REDISCUSSÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A PROMOVER A REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não faz jus a gratuidade da justiça aquele que alega não possuir bens e ativos financeiros sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que lhe empregue suporte, o que remete a regra de que allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Ademais uma das agravantes, pessoa física, registra bens incompatíveis com a miserabilidade jurídica”.



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIO RELACIONADO A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONSTATADO - DESERÇÃO DECRETADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS  INFRINGENTES PARA TORNAR SEM EFEITO O DECISUM E DETERMINAR A REABERTURA DO PRAZO PROCESSUAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese, ocorreu vício relacionado à tramitação do processo, posto que ao tempo em que se proferiu decisão negando seguimento ao agravo de instrumento em face do não recolhimento do preparo, ainda não havia decorrido o prazo para interposição de recurso contra acórdão que decidiu o agravo interno. A fim de sanar o vício apontado, deve ser tornado sem efeito o decisum embargado, com reabertura do prazo para recolhimento do preparo”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos princípio de acesso à prestação jurisdicional e da garantia de assistência judiciária. 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que, no julgamento do AI-RG 759.421, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 13.11.2009, esta Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral do Tema 188, que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional, como a hipótese dos autos. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V,  b  , do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente